Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Processo : 0735813-12.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que que deferiu a tutela de urgência para suspender o ato administrativo que eliminou o impetrante, aqui agravante, do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão de reprovação no teste de aptidão física, e determinou a convocação do candidato nas demais fases do certame. Todavia, conforme verificado nos autos principais (0715178-53.2022.8.07.0018), sobreveio sentença na origem (id. 144523618), proferida em 06/12/2022, que revogou a liminar e denegou a segurança, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, já arquivados os autos em definitivo. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator